Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-93.2017.8.26.0361
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) – Preliminar de nulidade decisão de pronúncia, por suposta violação ao art. 564, III, "b", do Código de Processo Penal, com base no argumento de que "não houve... [preservação] do local dos fatos... até a chegada da perícia..." (fl. 512) – Afastamento – Pleito de mérito voltado,

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) – Preliminar de nulidade decisão de pronúncia, por suposta violação ao art. 564, III, "b", do Código de Processo Penal, com base no argumento de que "não houve... [preservação] do local dos fatos... até a chegada da perícia..." (fl. 512) – Afastamento – Pleito de mérito voltado, exclusivamente, à impronúncia do acusado – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Recurso desprovido.